Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716019-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES AGRAVADO: ANTONIO REINALDO ANDRADE SILVA, KAREN ZULEIKA MALAGGI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMPS ELYSEES contra a decisão de ID 1918972224 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANTONIO REINALDO ANDRADE SILVA E OUTRO, que determinou a limitação da penhora aos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel. Afirma, em suma, que foi deferida a penhora de bem imóvel, com a prática atos subsequentes, incluindo avaliação e averbação; que, por ocasião da designação de hasta pública, a decisão agravada, revogando pronunciamento judicial anterior, limitou a penhora aos direitos aquisitivos; que a Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da preferência do crédito condominial sobre o hipotecário; que os débitos condominiais possuem natureza propter rem; que crédito hipotecário não se confunde com alienação fiduciária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora do bem imóvel, assegurada a preferência do crédito condominial. Custas recolhidas (ID 58247761). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, a decisão de ID 40444006 (autos de origem) deferiu a penhora do bem imóvel indicado, com a respectiva lavratura do termo de penhora. A Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de credora hipotecária, não se opôs à alienação judicial do bem, requerendo, na petição de ID 56586760 (autos de origem), a habilitação de seu crédito e o recebimento de modo preferencial. Cabe ressaltar que a decisão que deferiu a penhora foi ratificada pela decisão de ID 84687369 (autos de origem). Ademais, a decisão de ID 163180806 (autos de origem) havia assegurado a preferência do crédito condominial em relação ao hipotecário. Contudo, após a finalização do procedimento de avaliação do bem, a decisão agravada, de ofício, limitou a penhora aos eventuais direitos aquisitivos incidentes. Em análise prefacial, não se vislumbra óbice à penhora de bem imóvel que contém registro de hipoteca. Isso porque a garantia hipotecária é constituída como modo de assegurar preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida. Em consequência, “o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado; possui apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores”. (Acórdão 1795251, 07408611520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Colaciona-se, em acréscimo, precedente distinto desta e. Turma Cível, que considerou válida a penhora de bem imóvel gravado com hipoteca: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA HIPOTECÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) É válida a penhora de imóvel gravado com garantia real hipotecária, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência da execução do bem e seja observada a ordem de preferência legal. Com a análise do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1303920, 07290713920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano à parte agravante, se for limitada a penhora aos eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Em razão da atuação no primeiro grau de jurisdição, intime-se a credora hipotecária, na condição de terceira interessada, para manifestação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora